Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-41.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002196-41.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAMIRES LORRANA DAS NEVES SOARES - CPF: 050.528.101-56 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE REVENDA DE COSMÉTICOS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela inexistência de ato ilícito na inscrição em órgão de proteção ao crédito e consequente não configuração de dano moral suscetível de reparação civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Indenização por Danos Morais julgada improcedente
, com a condenação da autora às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que a renegociação da dívida é questão incontroversa, e que o ato ilícito da apelada consiste em incluir indevidamente seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do contrato no. 1615006003002, com vencimento em 23/01/2017, no montante de R$194,22.

Aduz que a apelada não demonstrou a origem do débito em discussão e induziu o juízo a erro.

Pede a reforma da sentença e a integral procedência da lide.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 36739483).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata da relação jurídica de revenda pela apelante dos produtos cosméticos fabricados pela apelada. A primeira defende ser prática abusiva da segunda o seu apontamento em órgão de proteção ao crédito por dívida de R$194,22 enquanto estava em vigor acordo para pagamento parcelado.

Contudo, ela mesma (autora) reconhece que celebraram diversos ajustes para a quitação de gastos dessa natureza.

E mais, a apelada apresentou alguns pactos que firmaram para a liberação da compra de novos artigos, porém ainda há pelo menos quatro débitos em aberto.

Isso mostra que algumas prestações foram pagas, outras inseridas na renegociação seguinte e outras estão inadimplidas. Assim, é completamente descabida a afirmação da apelante de que existiu ato ilícito.

Se a prestação que gerou a negativação estava quitada, cabia-lhe fazer prova nesse sentido (art. 373, inciso I, do CPC). Essa situação reforça a conclusão de legitimidade da cobrança, e as razões recursais não desconstituem os fundamentos da sentença e nem apontam a excepcionalidade que justificaria a sua reforma.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
E REGISTRO DE PROTESTO -
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela licitude da inscrição em órgão de proteção ao crédito
e no registro de protestos,
o que afasta a alegação de dano moral suscetível de reparação civil
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP no. 0043952-35.2014.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/12/2019, DJE de 13/12/2019, sem grifos no original).

RECURSO INOMINADO. (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível no
71008978850
, 3a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, Julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva, porém, de que a autora é beneficiária da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020